Tribunal: TJSP
Processo: 2124276-11.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença que julgou procedentes os pedidos da autora e determinou a exibição de documentos cuja posse encontra-se com a impetrante. Procedimento de produção antecipada de provas em que não admite defesa ou recurso. Inteligência do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil. Possibilidade de utilização deste remédio constitucional.

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença que julgou procedentes os pedidos da autora e determinou a exibição de documentos cuja posse encontra-se com a impetrante. Procedimento de produção antecipada de provas em que não admite defesa ou recurso. Inteligência do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil. Possibilidade de utilização deste remédio constitucional. Mérito. Grave risco proveniente da exposição dos documentos requeridos. Conteúdo referente à atividade empresarial exercida pela impetrante. Com o sentenciamento da ação de dissolução parcial, determinando a retirada da interessada do quadro social da impetrante, não há mais interesse jurídico no ajuizamento futuro de ação de exigir contas, fundamento do pleito de produção antecipada da prova. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de
Segurança Cível no 2124276-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é impetrante BRL SOLAR SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA., é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS
DE ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL - COMARCA DA CAPITAL - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Concederam a segurança. V.U. O 2o juiz
declara voto convergente., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
MANDADO DE SEGURANÇA no 2124276-11.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS
DE ARBITRAGEM
MAGISTRADO: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
IMPETRANTE: BRL SOLAR SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA.
IMPETRADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS
DE ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL COMARCA DA CAPITAL SP
INTERESSADA: BRD ENERGY HOLDING LTDA
Voto no 9899
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. Sentença que julgou
procedentes os pedidos da autora e determinou a
exibição de documentos cuja posse encontra-se
com a impetrante. Procedimento de produção
antecipada de provas em que não admite defesa
ou recurso. Inteligência do artigo 382, § 4o, do
Código de Processo Civil. Possibilidade de utilização
deste remédio constitucional. Mérito. Grave risco
proveniente da exposição dos documentos requeridos. Conteúdo referente à atividade
empresarial exercida pela impetrante. Com o
sentenciamento da ação de dissolução parcial,
determinando a retirada da interessada do quadro
social da impetrante, não há mais interesse jurídico
no ajuizamento futuro de ação de exigir contas,
fundamento do pleito de produção antecipada da
prova. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de mandado de segurança interposto
contra a sentença de fls. 102/105 que, nos autos da AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS proposta por BRD ENERGY HOLDING LTDA. (BRD)
contra BRL SOLAR SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA. (BRL), julgou PROCEDENTE a
pretensão autoral, condenando a ré a exibir: todos os livros e documentos
contábeis desde sua constituição, os extratos bancários e de investimentos,
bem como dos comprovantes de transferências bancárias referentes ao
período de 12 meses anteriores à propositura da demanda e todos os
contratos com clientes, funcionários e fornecedores que estavam vigentes na
data de propositura da demanda.
A r. sentença julgou PROCEDENTES os pedidos
formulados em exordial, sob o fundamento de que a posição de sócia
ocupada pela ré lhe garante o direito de fiscalizar a administração da
sociedade, nos termos do artigo 1.021 do Código Civil. Ademais, consignou
que a exibição dos documentos arrolados pela autora tem o condão de
evitar ou justificar ajuizamento de ação de prestação de contas, se
enquadrando, dessa forma, no requisito legal disposto pelo artigo 381, inciso III,
do Código de Processo Civil.
Irresignada, sustenta a impetrante que noticiou
fato superveniente ao juízo a quo capaz de alterar o julgamento da demanda
em sede de embargos declaratórios, contudo, jamais teria sido apreciado
pelo D. juízo de piso.
Noticia a saída da autora de seus quadros
societários em momento prévio à prolação de sentença pelo D. Magistrado a
quo, o que fulmina o interesse processual da autora no deslinde do feito.
Destaca a impossibilidade de julgamento do
mérito nos autos de origem, haja vista a ausência de interesse processual da
autora da ação.
Esclarece que a vedação à interposição de
recurso no procedimento de produção antecipada de provas assegura a
admissibilidade do presente mandado de segurança.
Assinala a não adequação do caso sub judice
às hipóteses previstas como capazes de ensejar o ajuizamento de ação de
produção antecipada de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frisa que a exposição de íntimas informações a
respeito de seu funcionamento à ex-sócia que detinha tão somente 0,01% de
suas quotas societárias pode propiciar práticas de concorrência desleal em
prejuízo a sua pessoa, além de violar frontalmente seu direito à intimidade.
Disserta que a ex-sócia jamais questionou a
lisura dos investimentos e dos mais variados negócios praticados pela
impetrante ao longo dos anos pelos quais sua relação jurídica se perpetuou,
de forma que não se afigura como razoável proceder com investigação
unilateral voltada a períodos longínquos como pretende com a ação de
produção antecipada de provas.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo a
fim de obstar os efeitos da r. sentença que determinou a exibição de seus
documentos à ex-sócia.
Por estes e pelos demais fundamentos, requer:
i) o deferimento de liminar para obstar os efeitos do ato coator e,
consequentemente, desobrigá-la da exibição de documentos determinada
nos autos do processo de no 1087930-06.2018.8.26.0100; ii) a procedência do
pedido mandamental para concessão da segurança, confirmando a liminar
expedida previamente.
O recurso é tempestivo e o preparo recursal foi
devidamente recolhido, conforme evidenciam fls. 153/158.
A autoridade coatora prestou informações às
fls. 170/172.
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer opinando pela não concessão da segurança às fls. 183/188.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório
1. A partir da leitura dos autos, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a interessada, enquanto ainda detinha titularidade sobre 0,01% das
quotas societárias da impetrante, requereu extrajudicialmente a exibição de
determinados documentos à impetrante.
A
despeito
de
expressa
requisição,
a
impetrante quedou-se inerte quanto à referida exposição, razão pela qual a
interessada viu-se obrigada a ajuizar, em 23 de agosto de 2018, ação
autônoma para produção antecipada de provas.
O D. Magistrado sentenciou procedente o
pedido.
Em face da r. sentença foram opostos
embargos de declaração noticiando fato superveniente ao julgador, qual
seja, a saída da interessada de seus quadros societários e,
consequentemente, a perda superveniente de seu interesse de agir para o
deslinde da ação de produção antecipada de provas. Em que pese seu
esforço argumentativo, os embargos declaratórios foram rejeitados.
Visando à tutela de seu direito, impetrou
mandado de segurança em face da r. sentença a fim de eximir-se da
exibição de documentos arrolados pela interessada.
2. Pois bem.
3. Como é cediço, o mandado de
segurança constitui ação autônoma de impugnação, prevista no artigo 5o,
inciso LXIX, da Constituição Federal, o qual dispõe da seguinte forma:
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
HELY
LOPES
MEIRELLES1
assinala
que
“inadmissível é o mandado de segurança como substitutivo do recurso
próprio, pois por ele não se reforma a decisão impugnada, mas apenas se
obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao direito líquido e certo do
impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível.
1 MEIRELLES, Hely Lopes, Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado
de injunção, habeas data. 18a edição. São Paulo: Malheiros. 1997, fls. 41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em arremate, o jurisconsulto conclui que
“...não há motivo para restrição da segurança em matéria judicial, uma vez
que a Constituição da República a concede amplamente para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder foi autoridade
pública ou agente de pessoas jurídica, no exercício de atribuição do Pode
Público. Provenha o ato ofensor do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, o
mandamus é o remédio adequado, desde que a impetração satisfaça seus
pressupostos processuais. Nem mesmo a existência de recurso processual
cabível afastaria o mandado de segurança se tal recurso é insuficiente para
coibir a ilegalidade do Judiciário e impedir a lesão ao direito evidente do
impetrante, visto que “Os recursos processuais não constituem fins em si
mesmos; são meios de defesa do direito das partes, aos quais a Constituição
aditou o mandado de segurança, para suprir-lhes as deficiências e proteger o
indivíduo contra abusos da autoridade, inclusive judiciária.”
4. Como é sabido, não cabe interposição
de recurso no procedimento de produção antecipada de provas, salvo na
hipótese de indeferimento total da prova pleiteada pelo requerente originário,
nos termos do artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil.
Com efeito, prescreve o texto legal:
Art. 382, § 4o, do CPC. “Neste procedimento, não se admitirá
defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir
totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente
originário.”
Como houve o deferimento de produção da
prova pleiteada pela requerente originária, a decisão não é passível de
recurso dotado de efeito suspensivo, o que assegura ao impetrante o direito
subjetivo de valer-se da presente via processual para tutelar seus interesses.
5. No mérito, é o caso de deferir-se a
segurança pretendida.
Com efeito, os documentos requeridos pela
interessada dizem respeito à atividade empresarial exercida pela impetrante,
de forma que grande é sua relevância e imprescindível seu sigilo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção de seu bom desempenho no segmento mercantil.
Tendo em vista que a interessada, que
detinha 0,01% das quotas societárias da impetrante, não mais integra seus
quadros societários, posto que sua dissolução parcial já se operou nos autos
da Ação de Dissolução Parcial no 1086805-03.2018.8.26.0100, agravam-se
ainda mais os riscos provenientes de tal exposição nos moldes como
determinados. Ressalte-se que já houve o trânsito em julgado da sentença
que decretou a dissolução, encontrando-se o processo em fase de
cumprimento de sentença.
Isso porque, nada obsta que a autora, após
ter acesso aos documentos pleiteados, valendo-se das informações ali
contidas, principie exploração de atividade empresarial em área análoga
em que imersa a impetrante, o que, certamente, caracterizaria flagrante ato
de concorrência desleal.
Ademais, com o sentenciamento da ação de
dissolução parcial da sociedade, determinando a retirada da interessada do
quadro social da impetrante, não há mais interesse jurídico daquela no
ajuizamento de ação de exigir contas, o que afasta a necessidade de
produção antecipada da prova. Isso porque, o fundamento da pretensão
inicial de exibição dos documentos foi o possível ajuizamento de ação de
exigir contas.
6. Dessa forma, é de rigor a concessão da
segurança, para afastar o ato judicial que determinou a exibição dos
documentos descritos na inicial.
Ante o exposto, CONCEDO a segurança.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2124276-11.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Brl Solar Soluções Em Energia Ltda.
Impetrado: MM Juiz de Direito da 2a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem do Foro Central - Comarca da Capital - Sp
Interessado: Brd Energy Holding Ltda.
Voto 16150
Declaração de Voto Convergente
As conclusões expostas no voto proferido
pelo digno Desembargador Relator são corretas,
mas creio seja necessário fazer, em acréscimo,
algumas considerações.
A regra inserta no §4o do artigo 382 do
CPC
de
2015
criou
uma
conjuntura
bastante
delicada, ao vedar defesa ou recurso pela parte
ré em sede de produção antecipada, o que torna
viável, ultrapassadas as limitações impostas pelo
artigo 5o, inciso II da Lei 12.016/2009 e pela
Súmula 267 do E. Supremo Tribunal Federal, a
impetração de mandado de segurança, com o fim de
coibir
qualquer
espécie
de
ilegalidade
incorporada a comando judicial emanado do novo
procedimento de jurisdição voluntária.
Soma-se,
outrossim,
a
utilização
indiscriminada da produção antecipada de provas
para obter uma exibição de documentos.
Quando
do
julgamento
da
Apelação
0007459-83.2019.8.26.0100, proferi voto relativo
à mesma matéria aqui tratada, ressaltando esta
utilização inadequada que alguns pretendem conferir à produção antecipada de provas,
utilizando-a para substituir uma medida cautelar
de exibição de documentos, que não tem previsão
na
legislação
processual
vigente.
Naquela
ocasião, a preocupação com este uso inadequado
ficou expostas nos seguintes termos:
“II. De fato, o CPC de 2015 alterou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
profundamente
a
natureza
da
produção
antecipada de provas, antes qualificada como
uma medida cautelar típica e reconheceu,
sempre dispensado o requisito da urgência,
um
direito
autônomo
à
consecução
de
providências instrutórias, desvinculado do
futuro ajuizamento de uma demanda.
A disciplina estabelecida nos artigos 381
e
seguintes
do
novo
diploma
processual
pressupõe, tão somente, a necessidade e a
utilidade da produção da prova diante de um
direito material invocado, mas sem o estabelecimento de uma lide, nem mesmo provisoriamente.
A atuação da tutela jurisdicional é
limitada
à
colheita
da
prova,
sem
pronunciamento algum acerca de seu conteúdo;
portanto, não é emitido juízo axiológico
sobre a situação das partes chamadas a
acompanhar a produção da prova, que pode, ou
não, servir para a futura propositura de uma
demanda,
conforme
a
conveniência
destas
mesmas partes.
Apesar de não ter o CPC de 2015 elencado
a produção antecipada de provas junto dos
procedimentos especiais de jurisdição voluntária, não há, naturalmente,
litigiosidade, pois uma lide não é exposta e
trazida à apreciação do Poder Judiciário.
Não é admitida, nos termos do discutido
§4o do artigo 382 do CPC de 2015, a
formulação de uma defesa neste procedimento
e o réu só é citado para acompanhar os atos
atinentes à colheita dos elementos probatórios, que serão, com caráter de
oficialidade, conservados. Colhida a prova,
está vedada a interposição de recurso e não
cabe, ausente vitória ou derrota de qualquer
das partes, seja reconhecida a sucumbência
de alguma destas partes.
III. No caso concreto, no entanto, a
parte autora (recorrente) formulou um pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de exibição de documentos e este pedido,
analisado sob um ponto de vista material,
não ostenta o conteúdo de uma produção
antecipada de provas, porquanto não são
colhidos
novos
elementos
destinados
à
conservação da memória acerca da realidade
fática.
Caso
seja
deferido
o
pedido
formulado pela recorrente, nada de novo será
produzido, o que não se coaduna com uma
produção antecipada de provas.
Apesar do rótulo usado, busca-se uma pura
e simples captura de elementos documentais
já existentes, sem que nada de novo seja
criado.
IV. No CPC de 2015, não há mais a
previsão de uma medida cautelar típica e
especificamente destinada à exibição de documentos. Esta ação cautelar de rito
especial, antes disciplinada pelos artigos
844 e 845 do revogado CPC de 1973, era,
muitas vezes, dotada de natureza satisfativa
(TJSP,
6a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação no 0004509-94.2009.8.26.0248. Rel.
Des.
Percival
Nogueira,
j.
21/6/2012);
porém,
não
ostenta
correspondência
na
legislação processual vigente.
O CPC de 2015 suprimiu não apenas todas
as medidas cautelares, assim como todas as
antigas regras gerais atinentes ao processo
cautelar, condensando a matéria entre os
artigos 294 e 311, em seu Livro V, atinente
à tutela provisória, destacando a exibição
de documento ou coisa, como um incidente
endoprocessual, a ser instaurado em meio à
instrução, com a finalidade de atestar fato
tido como relevante para o deslinde de uma
demanda (artigos 396 a 404).
Na
atualidade,
quando
o
pedido
de
exibição não for feito no curso de uma
instrução, só pode ser ajuizada, uma ação de
rito comum, de cunho cognitivo, deduzida uma
pretensão integral e que, eventualmente,
implique no reconhecimento do dever jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
uma
determinada
pessoa
apresentar
determinados documentos, restando, então,
viabilizada a aplicação do artigo 400 do
referido
novo
diploma,
inclusive
com
a
imposição da pena de confesso, superada a
antiga Súmula 372 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
O ajuizamento desta ação, que ostenta
caráter contencioso, então, sem dúvida, não
se compatibiliza com o escopo primário da
produção antecipada de provas.
V. Revisto o posicionamento assumido quando do julgamento do Apelação
1093560-14.2016.8.26.0100 e tendo em conta o
escopo declarado de meramente questionar
antiga operação de venda de ações (que teria
ocorrido no ano de 1994, cerca de vinte e
cinco anos antes do ajuizamento), o pleito
formulado não pode ser tido como adequado.
Não se nega a possibilidade de solicitação de uma tutela de urgência
destinada à apresentação imediata documento,
com o intuito de facilitação ou conservação
de provas, mas, ainda que solicitada em
caráter antecedente, esta tutela de urgência
precisa estar vinculada a uma causa de pedir
adequada, com exposição, conforme o artigo
303, “caput”, “da lide, do direito que se
busca realizar e do perigo de dano ou do
risco ao resultado útil do processo”. Esta
tutela de urgência, então, na sistemática
prevista no CPC de 2015, não pode ser total
e
puramente
satisfativa
e
supõe
esteja
identificada, desde logo, uma lide, isto é,
é preciso esteja estabelecido um conflito de
interesses efetivo.”
Esta, no entanto, não é a hipótese
concretamente exposta nos autos, confessada
a ausência da urgência. Apesar do rótulo
conferido,
é
postulada
uma
exibição
de
documentos, gerando uma inadequação, que
redundaria na necessidade de extinção, com
remissão ao artigo 485, inciso VI do CPC de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2015, descaracterizado o interesse de agir.”
O interesse de agir, então, a rigor,
estaria ausente no caso concreto, desde o início
do processamento do feito, somando-se, de maneira
relevante,
a
violação
frontal
de
específico
dispositivo de lei, ou seja, do artigo 1.191 do
Código
Civil
de
2002,
não
existindo
plena
delimitação de questões controvertidas e que
pudessem
viabilizar
um
comando
judicial
delimitado, com especificação de quais documentos
e quais parcelas dos livros contábeis deveriam
ser submetidos a uma apresentação forçada.
Há, agora, a notícia de rompimento do
vínculo societário, deixando a autora da produção
antecipada de provas de ser sócia, o que acentua,
muito
mais,
a
gravidade
da
conjuntura
estabelecida, de maneira que não sobra outra
alternativa senão a concessão da ordem.
Assim, com este acréscimo, também concedo
a segurança.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO AZUMA NISHI
104E74D5
9
13
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
105CA238
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2124276-11.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.